Tribunal: TJPA
Processo: 0800832-11.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800832-11.2020.8.14.0009

APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0800832-11.2020.8.14.0009

APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTO DO ENCARGO DENOMINADO “MORA CRED PESS”. O CONSUMIDOR ALEGA DESCONHECER DO QUE SE TRATA TAL DESCONTO EM SUA CONTA BANCÁRIA. O AUTOR, ORA RECORRENTE SE TRATA DE CONTRATANTE HABITUAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, SENDO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO QUE O VALOR DESCONTADO A TÍTULO DE “MORA CRED PRESS” SE TRATA DO ÔNUS DECORRENTE DO ATRASO NO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO, NA HIPÓTESE DE NÃO HAVER VALOR SUFICIENTE NA CONTA DO CONTRATANTE NA DATA DE PAGAMENTO DA RESPECTIVA PARCELA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0800832-11.2020.8.14.0009

APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ZENO SILVA MONTEIRO em face da sentença do juízo da 1° vara cível e empresarial de Bragança nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida de cesta de serviços bancários c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

Na inicial aduz o autor que verificou que estava sendo cobrados/descontados a cobrança de MORA CRED PESS, sem a devida especificação qual contrato a cobrança é competente. Disse que mesmo com o desconto automático da parcela de crédito pessoal houve a cobrança indevida da MORA. Disse que foram realizados 41 descontos desta modalidade. Afirmou que os descontos são indevidos, posto que não realizou contratação que desse ensejo a esta cobrança. Comentou que não sabe o que são essas MORA CRED PESS que lhe são cobradas, nem para que serve. Requereu a declaração de NULIDADE de tais encargos; a restituição em dobro indicando a quantia de R$ 4.784,98 (quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos) e ainda danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões - id n 13609323 - Pág. 1. Afirmou que descontos reclamados são devidos, visto que são referentes a parcelas de empréstimo pessoal em atraso, decorrente do contrato nº 264.804.789, celebrado em 04/08/2014, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), com 36 parcelas de R$ 113,11 (cento e treze reais e onze centavos). Disse apesar de o pagamento das parcelas se operar por débito em conta, caso o cliente não possua saldo positivo no dia do vencimento, o desconto ocorrerá assim que houver, acrescido dos encargos da mora, conforme previsto no contrato.

O feito foi julgado da seguinte forma:

Conclui-se que as provas documentais apresentadas pelo banco promovido são suficientes para demonstrar que a relação jurídica entre as partes de fato existiu, não estando eivada de qualquer vício nem sendo proveniente de fraude praticada por terceiro. (...)

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC

Na APELAÇÃO,
ZENO SILVA MONTEIRO
mencionou que suposto contrato de empréstimo de id 22586172, retrata que a cobrança de sua última parcela ocorreu em 04/09/2017, sendo que as cobranças questionadas ocorrem, mesmo após ter findado o suposto contrato, incidindo cobranças durante os anos de 2018 e 2019. Afirmou que o banco não fez a correlação, entre a cobrança questionada nos autos, com qualquer um dos supostos contratos apresentados por este. Comentou que os contratos anexados pelo réu não são objetos da relação jurídica discutida nos autos, correspondem a relações jurídicas diversas. Requereu a reforma da sentença.

BANCO BRADESCO S/A apresentou contrarrazões - id n. 13609367 - Pág. 1-10.

É o relatório

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0800832-11.2020.8.14.0009

APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente que sejam afastadas as cobranças denominadas de "MORA CRED PESS" , afirmando que não reconhece tais cobranças, haja vista que os empréstimos contratados são descontados diretamente em sua conta bancária , de modo que não caberia qualquer aplicação de valor adicional decorrente de mora. Requerendo ainda que tais descontos sejam restituídos em dobro e ainda a condenação do banco em danos morais.

Observado o que consta nos autos, não há que se falar em ilegalidade dos descontos efetuados a título de "MORA CRED PESS" pois verifica-se através dos extratos bancários juntados pelo autor, ora apelante, que este tinha contratado vários empréstimos, os quais eram descontados diretamente em sua conta bancária, contudo, sabe-se que ao chegar a data do desconto da parcela e não havendo o numerário suficiente na conta, o contratante incorrerá no pagamento pertinente à mora, sendo tal prática de conhecimento público e notório, além de se tratar de encargo contratual.

Nesse aspecto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS DE VALORES SOB A RUBRICA "MORA CRED PESS". COBRANÇAS DEVIDAS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE QUANDO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS REFERENTES AOS EMPRÉSTIMOS. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das provas carreadas aos autos, principalmente dos extratos bancários encartados às fls. 19/28, comprova-se a legalidade das cobranças efetuadas sob a rubrica "MORA CRED PESS". Nesse espeque, inexiste conduta ilícita do banco Apelante apta a amparar a pretensão da Apelada, vez que restou comprovado que ela mesma deu causa à cobrança dos descontos intitulados de "MORA CRED PESS" ao não disponibilizar valores suficientes em sua corrente para o pagamento dos inúmeros empréstimos contratados. Precedentes desta Corte. 2. Recurso conhecido e provido para fins de reformar a sentença, julgando-se improcedente a demanda.

(TJ-AM - AC: 06909528720208040001 AM 0690952-87.2020.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 26/07/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2021)

Ressalta-se que em momento algum o recorrente voltou-se contra os empréstimo em si, de modo que não apresentou irresignação quanto à contratação dos respectivos empréstimos bancários, contudo, mencionou que não caberia qualquer ônus moratório decorrente dos mesmo, uma vez que os descontos das parcelas seriam realizados de forma automática em sua conta bancária. Contudo, deixou de demonstrar que havia montante suficiente para a cobertura dos descontos das parcelas dos respectivos empréstimos, que pudesse afastar os encargos moratórios, denominado de “MORA CRED PESS”.

Apesar de o banco recorrido não ter apresentado todos os contratos de empréstimos dos quais decorreram os encargos denominados MORA CRED PESS, constata-se que o autor contratou inúmeros empréstimos pessoais perante o banco réu, sendo esta, portanto, uma prática contumaz do consumidor, que certamente tem conhecimento do que vem a compor um empréstimo consignado, o qual prevê e impõe ônus moratório ao contratante.

Ressalta-se que na presente demanda o recorrente não alega que não contratou os ditos empréstimos, assim como não alega que o ônus moratório se mostra excessivo ou em descompasso com o firmado em contrato, o questionamento vem a ser a cobrança do MORA CRED PESS, sendo a aplicação de tal encargo devidamente esclarecido pelo banco, sendo uma prática comum em negociações de empréstimos consignados, portanto de fácil constatação por este juízo, de modo que tal ônus decorre do pagamento não pontual da parcela do empréstimo bancário contratado.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023